Tribunal: TJSP
Processo: 2020113-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de existência de nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento, decorrente de violação do "sistema acusatório puro", previsto na Lei no 13.964/2019 – Diferimento do exame da questão para a sede do recurso ordinário, diante de sua maior amplitude e adequação para tal discussão processual, além da concorrente inexistência de manifesta nulidade, flagrante

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de existência de nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento, decorrente de violação do "sistema acusatório puro", previsto na Lei no 13.964/2019 – Diferimento do exame da questão para a sede do recurso ordinário, diante de sua maior amplitude e adequação para tal discussão processual, além da concorrente inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico a impor o imediato conhecimento – Cabimento – Precedentes – Writ não conhecido, com observação.